Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707142-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA PAULA MOREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA PAULA MOREIRA DE SOUZA contra a decisão de ID 33388687, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 33810540), a agravante, ora embargante, alega, em suma, existir contradição na decisão agravada, uma vez que a instituição pagadora não forneceu documento comprobatório de que a margem consignável foi ultrapassada; que buscou informações suplementares em aplicativo disponibilizado, que apresentou os limites previstos na Lei Complementar n. 840/2011. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da contradição e a “reformulação da r. decisão” agravada. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Inicialmente, importante esclarecer que, nos termos da jurisprudência do superior Tribunal de justiça, “a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas” (EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Na hipótese, não há qualquer contradição na decisão embargada. Registrou-se que os limites de consignação facultativa em folha de pagamento, por estarem previstos em lei, são realizados, em tese, pelo próprio órgão pagador e deveriam ser apresentados. Nos embargos, a parte não impugna essa questão, apenas afirma que não obteve a ficha financeira na instituição pagadora e que a informação contida em aplicativo indica sua margem consignável. Além de apresentar documento superveniente ao agravo de instrumento (que, por óbvio, não se revela hábil para subsidiar alegação de contradição, em razão de sua extemporaneidade), persiste a necessidade da adequada instrução processual para verificar se os empréstimos contraídos ultrapassam o limite legal a incidir sobre sua remuneração bruta. Cabe ressaltar que a Lei n. 14.131/2021 ampliou o percentual máximo de contratação de operações de crédito, aplicando-se aos militares do Distrito Federal (artigo 1o, parágrafo único, III). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, façam-me conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora